Tribunal: TJSP
Processo: 1038425-85.2021.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Mandado de Segurança. ICMS. Sentença que concedeu a segurança a fim de que as taxas de juros aplicadas às CDAs sejam limitadas à taxa Selic, conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal na ADIN 442/SP, ratificada pelo Órgão Especial do TJSP no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade n.o 0170909-61.2012.8.26.0000. Alegação de que a apelada aderiu ao Programa Especial de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Mandado de Segurança. ICMS. Sentença que concedeu a segurança a fim de que as taxas de juros aplicadas às CDAs sejam limitadas à taxa Selic, conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal na ADIN 442/SP, ratificada pelo Órgão Especial do TJSP no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade n.o 0170909-61.2012.8.26.0000. Alegação de que a apelada aderiu ao Programa Especial de Parcelamento, e portanto seriam inaplicáveis ao caso o REsp n.o 1.133.027 e a Arguição de Inconstitucionalidade n.o 0016136-82.2017.8.26.0000. Inadmissibilidade. Aplicação de índice de juros que se revela superior ao previsto em legislação federal (taxa Selic). Discussão que seria possível ainda que a apelada houve aderido ao PEP, o que, de fato, ao contrário do afirmado pela apelante, não ocorreu nos autos. Sentença mantida. Recurso não provido.